Tribunal: TJSP
Processo: 2064375-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Alega constrangimento ilegal, vez que preencheu os requisitos legais para progressão ao regime aberto, no entanto, ainda não existe decisão a respeito, invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – PARCIAL CONCESSÃO – O magistrado pode determinar a realização do exame criminológico, desde que de modo fundamentado, o que não ocorreu na espécie,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Alega constrangimento ilegal, vez que preencheu os requisitos legais para progressão ao regime aberto, no entanto, ainda não existe decisão a respeito, invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – PARCIAL CONCESSÃO – O magistrado pode determinar a realização do exame criminológico, desde que de modo fundamentado, o que não ocorreu na espécie, valendo-se apenas da gravidade abstrata do delito em contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante n.o 26 do STF e Súmula n.o 439 do STJ. De outro lado, inviável a concessão da benesse pleiteada diretamente por este Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064375-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são impetrantes MARIANE
VEIGA MARTINS DE MELO e KEILA REGINA DE OLIVEIRA e Paciente
FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam
parcialmente a ordem, para cassar a decisão proferida em 15/06/2020, devendo outra
ser proferida, apreciando-se, desde logo, o pedido progressional formulado em favor
do paciente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064375-78.2020.8.26.0000 - Voto no 36.630
2
Habeas Corpus no 2064375-78.2020.8.26.0000 - Comarca de Taubaté
Impetrantes: Dr.a Mariane Veiga Martins de Melo e Dr.a Keila Regina de
Oliveira
Paciente: Francisco Ribeiro da Silva
Impetrado: MM. Juiz da 2a Vara das Execuções Criminais
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.630
HABEAS
CORPUS

Execução
Penal

Alega
constrangimento ilegal, vez que preencheu os requisitos
legais para progressão ao regime aberto, no entanto, ainda
não existe decisão a respeito, invocando os termos da
Recomendação
no
62/2020
do
CNJ

PARCIAL
CONCESSÃO
O magistrado pode determinar a
realização do exame criminológico, desde que de modo
fundamentado, o que não ocorreu na espécie, valendo-se
apenas da gravidade abstrata do delito em contrariedade ao
enunciado da Súmula Vinculante n.o 26 do STF e Súmula n.o
439 do STJ. De outro lado, inviável a concessão da benesse
pleiteada diretamente por este Egrégio Tribunal de Justiça,
sob pena de supressão de instância.
Ordem parcialmente concedida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Francisco
Ribeiro da Silva, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Taubaté, nos autos da execução penal no 621.169 (procedimento digitalizado
sob no 1003029-14.2020.8.26.0625.
Aduzem as impetrantes que o paciente requereu a progressão ao
regime aberto em 15/01/2020, discorrendo que o cálculo de pena estava
incorreto, mas que estavam preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064375-78.2020.8.26.0000 - Voto no 36.630
3
apresentando o atestado de bom comportamento carcerário, exercício de
atividade laborterápica há quase cinco anos, remições tanto pelo trabalho
quanto pelo estudo, ausência de infrações disciplinares, saída temporária
devidamente retornada, além de recomendação para o trabalho quando deixar
a unidade prisional.
Afirmam que o houve a retificação do cálculo, de modo que o
lapso necessário para a progressão ao regime aberto foi implementado no dia
19/04/2019. Ofertada vista ao Ministério Público, este manifestou-se pela
realização do exame criminológico, ao passo que houve impugnação da
Defesa em 12/03/2020, que não foi juntado aos autos, que tramitavam em
formato físico, seguindo o feito à conclusão.
Sustentam que em decorrência da pandemia pelo Covid-19, foi
implantado o sistema remoto de trabalho pelo Tribunal de Justiça, de modo
que o pedido foi realizado de forma digital em 26/03/2020, instruída com a
documentação pertinente.
Alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois até o
momento o pedido progressional ainda não foi apreciado pela autoridade
impetrada, após infundadas postergações, a despeito da Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, atrelada às péssimas condições da
unidade prisional, que em decorrência de uma rebelião, ficou totalmente
destruído.
Requerem a concessão da ordem, para que seja deferida a
progressão ao regime aberto ao paciente, vez que preenchidos os requisitos
legais e, subsidiariamente, seja determinado à autoridade impetrada que
analise o pedido progressional no prazo de 48 horas (fls. 1/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064375-78.2020.8.26.0000 - Voto no 36.630
4
O pedido liminar foi indeferido (fls. 16/17).
O impetrante ingressou com pedido de reconsideração da medida
liminar (fls. 21), instruindo o writ com cópias do feito originário (fls. 22/213).
O pedido de reconsideração foi indeferido (fls. 97/99).
As impetrantes ingressaram com pedido de reconsideração da
medida liminar (fls. 110/114), restando o pleito indeferido (fls. 129).
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.
135/136), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, se conhecida
a impetração, pela denegação da ordem (fls. 145/148).
As impetrantes ingressaram com nova petição, informando que
em 16/06/2020 sobreveio decisão nos autos principais "com indeferimento do
pleito de progressão de regime, em razão da suposta necessidade de exame
criminológico, que estaria dispensado no momento em decorrência da
pandemia do novo coronavírus, de modo que, como não haveria
possibilidade de realização, o pedido deveria ser reiterado oportunamente",
de modo que ainda não houve a análise do pedido formulado em favor do
paciente (fls. 151/152).
Este, em síntese, é o relatório.
Verte das informações prestadas pela digna autoridade judiciária
em 13 de maio de 2020, in verbis:
“Tratam os autos de pedido de progressão ao regime aberto, formulado pelo
paciente aduzindo ter lapso para tanto. Elaborado cálculo hábil para apreciação do
benefício, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação, tendo
havido manifestação pela realização de exame criminológico no sentenciado. De seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064375-78.2020.8.26.0000 - Voto no 36.630
5
turno, reiterou a defesa seu pedido inicialmente formulado. Por fim, saliento que, diante
da força-tarefa estabelecida entre esta magistrada e a MM. Juíza Coordenadora do
Departamento de Execuções Criminais da 9a Região Administrativa, ficou incumbido a
esta última a apreciação do pedido formulado pelo paciente" (fls. 135/136).
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça,
em consulta ao andamento do pedido progressional formulado em favor do
paciente, extrai-se que foi proferida decisão em 15/06/2020, nos seguintes
termos, in verbis:
"Vistos.
"Trata-se de pedido, nos termos do inc. VIII, do art. 4o, do Provimento CSM
n. 2.549/2020, para Progressão de Regime Prisional, formulado pelo sentenciado JOSE
AGNALDO PASSOS que alega preencher os requisitos legais para tanto.
"Verifica-se que no presente caso há pedido de realização do exame
criminológico (nos moldes da Portaria no 31, de 13 de setembro de 2016, do DEECRIM-9a
RAJ).
"No entanto, é notória a situação de excepcionalidade vivenciada
atualmente a nível global, não estando a população carcerária imune a este estado de
exceção, assim como os profissionais e agentes penitenciários atuantes no sistema.
Impõem-se, pois, adoção de medidas e providências, consoante recomendado pelas
autoridades sanitárias e governamentais, na tentativa de evitar-se disseminação e
contágio do novo vírus Corona (COVID-19), sobretudo pela potencialidade letal do
mesmo.
"Nesse contexto, destacam-se as disposições contidas na Recomendação n.
62 e na Resolução n. 313, ambas do Conselho Nacional de Justiça, bem como no
Provimento n. 2549, do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São
Paulo, e ainda, a solicitação da Secretaria de Administração Penitenciária, através de sua
Coordenadoria local (COREVALI), levada a efeito via e-mail aos 01.04.2020, pelo Sr.
Coordenador, Nestor Pereira Colete Junior, que acolho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064375-78.2020.8.26.0000 - Voto no 36.630
6
"Assim, considerando as atuais circunstâncias e a fim de resguardar a
saúde de todos os envolvidos na questão, notadamente no âmbito do sistema prisional
paulista, estão dispensados, neste período e até que se restabeleça a normalidade neste
estado de coisas, os exames criminológicos para todos os casos submetidos a esta esfera
jurisdicional, ficando sem efeito, por consequência, a determinação de sua realização.
"Quanto à benesse pretendida, não há como concedê-la na espécie, pois os
elementos constantes dos autos se mostram insuficientes à formação da convicção do
Juízo, sobretudo considerando a gravidade, condições e circunstâncias da conduta ilícita,
bem como a extensão da pena imposta.
"Com efeito, verifica-se que o sentenciado cumpre pena pela prática de
crimes graves, com emprego de violência ou grave ameaça, caracterizando certa índole a
vida delituosa. Assim, resta evidenciada a necessidade de maior apuro e cautela na
análise do mérito do sentenciado à progressão de regime, no que tange a sua
personalidade, periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a
cometer delitos, contexto este que poderia ser melhor analisado através do resultado do
exame criminológico que, entretanto, não poderá ser levado a efeito no momento.
"Diante do todo exposto, INDEFIRO o pedido de progressão de regime
formulado, por ora, devendo aguardar-se época oportuna para sua reiteração.
"Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor da Unidade
Prisional e intimação do sentenciado, o qual deverá retornar com o seu ciente e
manifestação acerca de eventual desejo de agravar" (fls. 75/76 do feito originário).
Consigne-se, por oportuno, que a despeito da troca do nome do
paciente pelo de outro sentenciado na decisão supracitada, trata-se de mero
erro material que não inviabiliza a apreciação de seu teor.
A ordem comporta parcial concessão.
Com
efeito, a determinação de realização do exame
criminológico, por si, não se sucumbe ao reconhecimento de ilegalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064375-78.2020.8.26.0000 - Voto no 36.630
7
mesmo porque sua realização durante a execução criminal, a teor dos artigos
96 e 97, da Lei de Execução Penal, não foi totalmente abolida.
Aludida providência se justifica em homenagem ao princípio da
individualização da pena (artigo 5o, XLVI, da CF).
Entretanto, no caso em testilha, a decisão que determinou a
realização do exame criminológico para a progressão ao regime aberto,
carece de motivação idônea.
Com efeito, não foi mencionado pela autoridade impetrada
nenhum comportamento desabonador durante o resgate da pena privativa de
liberdade a fim de evidenciar qualquer dúvida acerca do requisito subjetivo,
previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal.
Na hipótese, valeu-se a magistrada da gravidade em abstrato dos
crimes objeto da execução penal (roubos majorados
cometidos com
violência ou grave ameaça à pessoa), bem como a extensão da pena imposta,
o que não justifica, por si só, a determinação do exame criminológico,
mormente porque não há notícia da prática de infração disciplinar recente e o
paciente possui remição de penas pelo trabalho e estudo.
Exige-se do reeducando, para alcançar as benesses do sistema
progressivo, é que demonstre seu mérito no curso da execução, pois fatores
relacionados ao(s) crime(s) pelo qual restou condenado (gravidade, longa
pena, natureza hedionda etc.) já foram sopesados pelo legislador e na
sentença condenatória.
A decisão combatida está em desconformidade com o enunciado
da súmula vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal: “Para efeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064375-78.2020.8.26.0000 - Voto no 36.630
8
progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou
equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o
da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o
condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame
criminológico”, firmando, dessa forma, entendimento de o julgador pode
determinar, de modo motivado, a realização de exame criminológico.
De seu turno, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n.o
439, que dispõe: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada”.
Além disso, conforme consignado na decisão supracitada, em
razão da pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19), estão dispensados os
exames criminológicos neste período e até que se restabeleça a normalidade
deste estado de coisas, evidenciando que as perícias se encontram suspensas
por tempo indeterminado, situação a caracterizar excesso de prazo para
apreciação do pedido progressional, mormente porque o paciente preencheu o
requisito objetivo em abril de 2019, atrelada, ainda, à Recomendação no
62/2020, preconizada pelo Conselho Nacional de Justiça.
Por fim, o pedido de progressão ao regime aberto requerido em
favor do paciente demanda acurada análise de provas, não compatíveis com o
rito estreito do writ.
Com efeito, eventual benefício a que faça jus no decorrer da
execução da pena, não pode o paciente pleitear via Habeas Corpus, antes que
seja apreciado em 1a Instância, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064375-78.2020.8.26.0000 - Voto no 36.630
9
Vê-se o V. Acórdão abaixo transcrito:
“Em sede de 'Habeas Corpus', as matérias pertinentes à
progressão de regime e unificação de penas não podem ser, originariamente,
examinadas em Segundo Grau, não somente porque representaria supressão
de uma instância, como também exigiria exame aprofundado de provas para
verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos exigíveis para a
concessão da mercê, impossível no seu augusto âmbito processual”
(RJTACrSP, vol. 29, p. 299, Rel. Décio Barretti).
Portanto, o exame do expediente de progressão de regime cabe
ao Juízo das Execuções Criminais, consoante estatui o artigo 66, Inciso III,
alínea b, da Lei de Execução Penal.
Ante o exposto, concede-se parcialmente a ordem, para cassar a
decisão proferida em 15/06/2020, devendo outra ser proferida, apreciando-se,
desde logo, o pedido progressional formulado em favor do paciente.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR